Tribunal: TJSP
Processo: 1581459-44.2018.8.26.0090
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
APELAÇÕES – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Comarca de São Paulo.
I – Exceção de Pré-executividade acolhida – Sentença que julgou extinta a execução em razão de ilegitimidade passiva, indeferiu o redirecionamento da execução para o atual proprietário e deixou de condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – Insurgência de ambas as partes.
II –

Ementa:
APELAÇÕES – Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2017 – Comarca de São Paulo.
I – Exceção de Pré-executividade acolhida – Sentença que julgou extinta a execução em razão de ilegitimidade passiva, indeferiu o redirecionamento da execução para o atual proprietário e deixou de condenar a Municipalidade ao pagamento de honorários sucumbenciais – Insurgência de ambas as partes.
II – Ilegitimidade passiva configurada – Executada que não mais figurava como proprietária quando do ajuizamento da execução – Municipalidade que tinha plena condição de ajuizar a ação diretamente contra o verdadeiro contribuinte – Alteração do polo passivo incabível, por não se tratar de mero erro formal passível de emenda ou substituição da CDA – Aplicação da Súmula 392 do Superior Tribunal de Justiça – Extinção mantida.
III – Honorários advocatícios devidos – Municipalidade que deu causa ao ajuizamento indevido e à contratação de advogado pela executada – Acolhimento da exceção de pré-executividade – Aplicação dos princípios da causalidade e da sucumbência – Precedentes do E. STJ e desta C. 14a Câmara de Direito Público – Fixação de sucumbência a favor da executada..
IV – Sentença reformada em parte – Recurso do município não provido e da executada provido.